Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715444-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SERGIO PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud e Renajud na demanda executória 0712765-42.2018.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 60879616, que determinou a suspensão até 07/04/2021 (Instrumento particular assinado por 2 testemunhas, ID 21876584). Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “embora suas diligências tenham restado infrutíferas, ainda existe a possibilidade de localizar bens do Agravado, e, até que exista tal possibilidade, a Agravante tem o direito de requerer, através do Poder Judiciário assim como do Executado/Agravado, informações que lhe possibilitem chegar até os bens, bem como o recebimento de seu crédito”; b) “os pedidos da Agravante, revelam-se inteiramente compatíveis com a Recomendação no 51/2015 do colendo Conselho Nacional de Justiça e também com os arts. 139, IV, 772, III, 773 e 789, todos do Código de Processo Civil”; c) “execução deve prosseguir no interesse do credor, vez que este é o detentor do direito ao recebimento do saldo exequendo, tal como prelecionado pela legislação e de tal forma, o processo não pode se ver a mercê das meras e infundadas alegações”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens do agravado “nos sistemas conveniados”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio do sistema judicial informatizado (Sisbajud e Renajud). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I), diante da necessidade de se impor o fator delimitador a cargo do exequente. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a parcial antecipação da tutela recursal. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Desse modo, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado nos sistemas Sisbajud e Renajud deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). No caso concreto, trata-se de execução de título extrajudicial (“termo de renegociação contratual e confissão de dívidas”) ajuizada em agosto de 2018, e a última busca de bens, por intermédio dos sistemas informatizados (Sisbajud e Renajud), teria sido realizada em maio de 2021. Nesse viés, o transcurso de aproximadamente três anos, desde a última pesquisa de ativos financeiros, constitui critério razoável para permitir a realização de nova perquisição, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO SISBAJUD. RECURSO PROVIDO. [...] 2.2. Durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 2.3. Por essa razão, o critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências. 3. No presente caso a derradeira pesquisa ocorreu no ano de 2021, o que revela o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator Designado: Alvaro Ciarlini, Acórdão 1699989, DJE: 30/5/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA APRESENTAR RESPOSTA AO RECURSO NO ENDEREÇO EM QUE PROMOVIDA A CITAÇÃO. VALIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA PELO SISTEMA SISBAJUD E RENAJUD. ATUAL PLATAFORMA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. MAIOR ALCANCE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, impõe-se o deferimento do pleito renovatório de consulta ao sistema Bacenjud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, na hipótese, mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira da devedora. [...] (TJDFT, 2a Turma, Relator: SANDRA REVES, Acórdão 1369475, DJE: 24/9/2021) (destaque nosso) Não se mostra excessiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito do devedor. E, nesse contexto, nos termos requerido pelo agravante, mostra-se viável a utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso do exequente. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3.1. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 3.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1721915, DJE: 7/7/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens e ativos financeiros pertencentes ao devedor. 2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial. 3. Deve ser admitida a utilização da nova ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI Acórdão 1715961, DJE: 12/7/2023) (destaque nosso) Desse modo, à vista dos fatos apresentados, razoável a reiteração de busca de bens dos devedores, por meio dos sistemas judiciais (Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, e Renajud). A única ressalva é de se limitar o prazo a trinta dias da "teimosinha", com o termo inicial a encargo do agravante. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que seja realizada a pesquisa de bens do agravado nos sistemas informatizados Sisbajud, na modalidade “teimosinha” (prazo de trinta dias com indicação do termo inicial a cargo do agravante), e Renajud. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator